Tribunal: STJ
Processo: 2003800-33.2021.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647026 - MG (2024/0185523-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL DUARTE
EMBARGANTE
: EDER MACIEL DUARTE
EMBARGANTE
: MIGUEL DINIZ DUARTE
ADVOGADO
: CLAUDIO DINIZ VASCONCELOS - MG084180
EMBARGADO
: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/03/2025
24/03/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48664115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: c333c7fe-95b0-4dcd-b177-41e74c17f173

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647026 - MG
(2024/0185523-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL DUARTE
EMBARGANTE
: EDER MACIEL DUARTE
EMBARGANTE
: MIGUEL DINIZ DUARTE
ADVOGADO
: CLAUDIO DINIZ VASCONCELOS - MG084180
EMBARGADO
: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por APARECIDA DE
OLIVEIRA MACIEL DUARTE, EDER MACIEL DUARTE e MIGUEL DINIZ DUARTE,
contra acórdão proferido em sede de agravo interno, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEXTO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação rescisória.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA45770820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/02/2025 15:11:09
Código de Controle do Documento: 53001f83-c744-44ca-8140-c48b7a2f8dd0

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
5. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, na hipótese dos autos, implica
reexame de fatos e provas.
6. Agravo interno não provido".

Nas razões do presente recurso, os embargantes alegam que o acórdão
recorrido incorreu em contradição e omissão, pois afirmou que o TJMG analisou
todas as questões levantadas, quando, na realidade, o próprio tribunal declarou
que não estava obrigado a examinar minuciosamente todos os argumentos e
dispositivos apontados. Defendem que essa negativa de prestação jurisdicional
viola o art. 489, § 1o, IV, do CPC, que exige fundamentação completa das decisões
judiciais, e citam precedentes do STJ que reforçam a necessidade de
enfrentamento integral das alegações pelas instâncias ordinárias.
Além disso, contestam a aplicação da Súmula 7/STJ, argumentando que a
controvérsia não envolve reexame de provas, mas sim a correta valoração jurídica
dos documentos apresentados, especialmente no que diz respeito à validade de
cláusulas contratuais e ao dever de informação da seguradora. Alegam que o STJ
restringiu indevidamente o conhecimento do recurso especial ao fundamentar sua
decisão na suposta necessidade de revolvimento fático-probatório, quando, na
realidade, a questão é de interpretação da legislação infraconstitucional.
Os embargantes também sustentam que o acórdão recorrido
indevidamente restringiu o conhecimento do recurso especial sob o argumento de
que a controvérsia envolvia violação a dispositivo da Constituição Federal (CF/88),
o que não seria cabível em sede de recurso especial, conforme o art. 105, III, "a",
da CF/88. No entanto, afirmam que a referência à Constituição foi meramente
acessória e não o fundamento central do recurso, e que essa restrição resultou em
cerceamento de defesa e negativa de acesso à justiça, em afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Requerem, portanto, que essa restrição seja
afastada, reconhecendo-se que o recurso especial se fundamentou em normas
Documento eletrônico VDA45770820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/02/2025 15:11:09
Código de Controle do Documento: 53001f83-c744-44ca-8140-c48b7a2f8dd0

infraconstitucionais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a supostas omissão e contradição defendidas pela parte
embargante, não existem na presente hipótese, pois o acórdão recorrido foi
cristalino em demonstrar as razões que determinaram o resultado do julgamento
colegiado.
De início, merece registrar, que o vício que autoriza os embargos de
declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância
a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ (EDcl no AgRg nos EAREsp
252.613/MG, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015).
A omissão ocorre quando o julgador deixa de apreciar questões
relevantes para a decisão, suscitadas pelas partes ou que sejam examináveis de
ofício, e não quando o aresto aprecia as controvérsias em sentido contrário ao da
parte.
Acerca das questões, restou claramente consignado no acórdão
embargado que (i) o Tribunal de origem apreciou todas as controvérsias, mas em
sentido contrário ao desejado pelos embargantes; (ii) com exceção dos
precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do
Documento eletrônico VDA45770820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/02/2025 15:11:09
Código de Controle do Documento: 53001f83-c744-44ca-8140-c48b7a2f8dd0

julgador em analisar e afastar todos os precedentes suscitados pela parte; (iii) o
STJ não é autorizado a analisar a alegação de violação do art. 5o, LVI, da CRF/88;
(iv) a parte não impugna a hipótese invocada pelo TJ/MG de descabimento da
ação rescisória, apenas se insurgindo contra a documentação em si da ação
rescindenda, fazendo incidir a Súmula 284/STF e que (v) para que o STJ analisasse
a alegação de que as provas foram forjadas, por óbvio, seria necessário o reexame
das referidas provas, conduta vedada pela Súmula 7/STJ, conforme trechos a
seguir:

"Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC/15 realmente não
foi violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
A parte agravante alega negativa de prestação sob argumento de
que há omissão quanto às questões fundamentais postas pelos Recorrentes na Ação
Rescisória acerca da inconcebível violação das normas dispostas nos Artigos 6o, III,
IV, 14, 46, e 54, § 4o, do CDC; e nos Artigos 187, 421, 422, 423, 757, 758, 759, 760 e
765 do Código Civil, por parte do Acordão rescindendo. Alega ainda que o Acórdão
não se pronunciou sobre julgado/ precedente do mesmo relator.
O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que:

"Destarte, a ação rescisória, baseada em violação manifesta de
norma jurídica (art. 966, V, CPC), não se presta para promover o reexame do
contexto fático analisado na decisão rescindenda.
Também não é o meio adequado para a correção de suposta
injustiça do decisum, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame
de provas produzidas, tampouco para complementá-las.
[...]
Nessa esteira, a valoração da prova produzida, pelo acórdão
rescindendo, porquanto desfavorável à pretensão indenizatória dos autores,
malgrado tutelada pela sentença recorrida, não é fato gerador de violação
manifesta de norma jurídica, da norma do art. 332 do CPC/73 (art. 369,
CPC/15)". (e-STJ fl. 808/809)

Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou da questão referente ao não cabimento de ação rescisória na
hipótese de má interpretação das provas produzidas na ação rescindenda, sob viés
diverso daquele pretendido por APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL DUARTE, EDER
MACIEL DUARTE e MIGUEL DINIZ DUARTE, fato que não dá ensejo à oposição de
embargos de declaração. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp
1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de 02/02/2018 e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a
Turma, DJe de 16/02/2018.
Documento eletrônico VDA45770820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/02/2025 15:11:09
Código de Controle do Documento: 53001f83-c744-44ca-8140-c48b7a2f8dd0

Ficou ressaltado ainda que, com exceção dos precedentes vinculantes
previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e
afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes. (AgInt
no AREsp 1427771/SP, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).
Por fim, observa-se que parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais, uma vez que suas
alegações consubstanciam o mero descontentamento com o resultado do
julgamento. Por essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa ao art.
1.022 do CPC/15, sendo mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
Em relação ao dispositivo constitucional, das razões que são extraídas do
recurso especial da parte ora agravante, constata-se que houve a expressa alegação
de violação do art. 5o, LVI, da CRF/88, a fim de reformar o acórdão recorrido.
Assim, a controvérsia não pode ser conhecida quanto ao ponto sob a
ótica de violação de dispositivo da CF/88 porquanto não é cabível recurso especial
quando ocorre alegação de violação de artigo constitucional, súmula ou qualquer
ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto
no art. 105, III, "a" da CF/88.
Nesse sentido: REsp 1769443/PR, Terceira Turma, DJe 09/09/2020.
Em relação à Súmula 284/STF, a análise da admissibilidade do recurso
especial pressupõe uma argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma
se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado,
bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto
com o decidido nos autos.
Na presente hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não é cabível a
ação rescisória que alega má interpretação dos fatos ou de reexame de provas
produzidas nos autos originários.
Por isso, a fundamentação de que a parte agravada juntou nos autos
originários documentos forjados e sem a assinatura do então segurado Sr. Miguel
Diniz Duarte mostra-se dissociada das razões de decidir do acórdão recorrido, o que
revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair o óbice da Súmula 284 do
STF.
Acerca da alegação de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, no que se
refere à alegação de que o acórdão rescindendo conferiu validade jurídica a provas
imprestáveis e levianas produzidas pela agravada, forjadas em cópias de
documentos apócrifos que não retrataram a contratação securitária, tem-se que
não é possível afastar o referido óbice.
Alterar o decidido no acórdão impugnado, para acolher as alegações da
parte exige, indubitavelmente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ. A esse propósito, inclusive, a parte anexa
documentos e provas na tentativa que o STJ conheça de suas alegações.
E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal
de origem, ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos
autos, pelo que, rever aquele entendimento é vedado em recurso especial,
mantendo-se a incidência da Súmula 7 do STJ, na espécie". (e-STJ fls. 1228/1231).

Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça os seu entendimento sobre o tema, intuito
Documento eletrônico VDA45770820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/02/2025 15:11:09
Código de Controle do Documento: 53001f83-c744-44ca-8140-c48b7a2f8dd0

esse incompatível com a natureza desse recurso.
É verdade que os embargos declaratórios podem possuir efeitos
infringenciais, mas apenas quando decorrentes do saneamento de uma das
hipóteses previstas no dispositivo de regência. Na hipótese, é patente o intuito
meramente infringencial, tangenciando inclusive o que pode ser entendido como
embargos de declaração protelatórios, pois das suas alegações não se pode extrair
nenhuma hipótese de cabimento dos aclaratórios.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC,
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA45770820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/02/2025 15:11:09
Código de Controle do Documento: 53001f83-c744-44ca-8140-c48b7a2f8dd0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.647.026 / MG
Número Registro: 2024/0185523-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024094801610 10000212003800000 10000212003800001 10000212003800002 10000212003800003
10000212003800004 20038003320218130000 24094801610 48016107520098130024
Sessão Virtual de 18/03/2025 a 24/03/2025
Relator dos EDcl no AgInt

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Secretário

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL DUARTE
AGRAVANTE : EDER MACIEL DUARTE
AGRAVANTE : MIGUEL DINIZ DUARTE
ADVOGADO : CLAUDIO DINIZ VASCONCELOS - MG084180
AGRAVADO : ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: APARECIDA DE OLIVEIRA MACIEL DUARTE
EMBARGANTE
: EDER MACIEL DUARTE
EMBARGANTE
: MIGUEL DINIZ DUARTE
ADVOGADO
: CLAUDIO DINIZ VASCONCELOS - MG084180
EMBARGADO
: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
Documento eletrônico VDA46345380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2025 00:32:41
Código de Controle do Documento: 8ec1c508-6b6f-4e3c-b168-80e1dc9570e1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
18/03/2025 a 24/03/2025, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de março de 2025
Documento eletrônico VDA46345380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2025 00:32:41
Código de Controle do Documento: 8ec1c508-6b6f-4e3c-b168-80e1dc9570e1